Tribunal: TJDFT
Processo: 0709150-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709150-21.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ISRAEL LEONARDO DUARTE AGRAVADO: ATACADAO DIA A DIA S.A, CHOCOLATES GAROTO SA DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 71508656) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 8 de maio de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora